Tribunal: TJMT
Processo: 1012629-69.2024.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1012629-69.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Extorsão]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), ADRIANO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 719.151.331-49 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EZIO ROSA DA SILVA JUNIOR - CPF: 040.445.701-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE A AÇÃO REVISIONAL NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ORLANDO DE ALMEIDA PERRI E WESLEY SANCHEZ LACERDA DECLARARAM OS SEUS IMPEDIMENTOS. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA.

E M E N T A

Ementa
.

Direito penal. Revisão criminal. Intempestividade de apelação interposta por defensor dativo. Dosimetria da pena. Concurso de crimes. Pedido parcialmente procedente.

I. Caso em exame

Revisão criminal ajuizada com fundamento nos incisos I e III do art. 621 do Código de Processo Penal, visando à desconstituição da sentença condenatória proferida nos autos da Ação Penal n. 0003622-66.2009.8.11.0042, que impôs ao requerente pena de 45 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de crimes previstos nos arts. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 29, caput (quatro vezes), e art. 158, § 1º, todos do Código Penal, na forma do art. 69. Sustenta-se, em síntese, (i) a tempestividade do recurso de apelação apresentado por advogado dativo; (ii) a reforma da sentença por ausência de fundamentação idônea na fixação da pena-base; e (iii) a aplicação do concurso formal próprio entre os crimes de homicídio consumado e tentado.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) reconhecer se o recurso de apelação apresentado por defensor dativo deve ser considerado tempestivo, em razão da extensão do prazo conferido à Defensoria Pública; (ii) verificar se a majoração da pena-base foi devidamente fundamentada, notadamente quanto à valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal; (iii) definir se é aplicável o concurso formal próprio entre os delitos de homicídio consumado e tentado, em substituição à continuidade delitiva.

III. Razões de decidir

3. O defensor dativo não faz jus ao prazo em dobro para interposição de recurso, prerrogativa restrita aos membros da Defensoria Pública ou a integrantes do serviço estatal de assistência judiciária, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4. A pena-base foi majorada de forma legítima em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime, fundadas em elementos concretos dos autos.

5. A valoração negativa da personalidade do agente e dos motivos do crime revela-se indevida, por ausência de respaldo técnico nos autos e por ser inerente ao crime praticado, razão pela qual devem ser desconsideradas.

6. Não se verifica unidade de desígnios que justifique a aplicação da regra do concurso formal próprio entre os crimes de homicídio consumado e tentado, sendo correta a adoção do concurso formal impróprio. No entanto, deve ser mantida a regra do crime continuado aplicado na sentença, sob pena de
reformatio in pejus
.

IV. Dispositivo e tese

7. Pedido parcialmente procedente, para o fim de afastar a valoração negativa dos vetores “personalidade” e “motivos do crime” na dosimetria da pena, com readequação da pena-base, mantendo-se os demais fundamentos da sentença.

Tese de julgamento
: "O prazo em dobro para interposição de recursos não se estende ao defensor dativo. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal com base em vetores do art. 59 do Código Penal, desde que devidamente fundamentada. A valoração negativa da personalidade e dos motivos do crime exige respaldo técnico e não pode se confundir com elementos típicos. Inexistindo unidade de desígnios, não se aplica o concurso formal próprio."

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 593, 621, I e III, e 798, § 5º, “a”; CP, arts. 29, caput; 59; 69; 121, § 2º, II e IV; 158, § 1º.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgRg no AREsp 2.588.709/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 20.08.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.441.697/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.12.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de revisão criminal proposta por ADRIANO PEREIRA DE OLIVEIRA, com fundamento no art. 621, I e III, do Código de Processo Penal, visando a desconstituição da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal n. 0003622-66.2009.8.11.0042, na qual o requerente foi condenado pelos crimes previstos no art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 29,
caput
(quatro vezes), e art. 158, §1º, na forma do art. 69, todos do Código Penal, à pena de 45 (quarenta e cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 55 (cinquenta e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Sentença – Ids 216560180, p. 53/87, e 216560181, p. 01/13).

O requerente postula: (a) a desconstituição do trânsito em julgado da sentença condenatória, tendo em vista que a defesa constituída apresentou o recurso de apelação tempestivo, uma vez que o prazo processual concedido à Defensoria Pública estende ao advogado dativo; (b) o afastamento da valoração negativa conferida às circunstâncias judiciais, com a consequente fixação das penas-base no mínimo legal; (c) a aplicação do concurso formal entre os delitos de homicídio consumado e tentado, sob o argumento que os crimes teriam sido perpetrados mediante uma só ação (Id 213846659).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela parcial procedência da ação revisional,
“tão somente a fim de que a reprimenda-base seja redimensionada, sem, contudo, aplicá-la no mínimo legal”
(Id 220409673).

É o relatório.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2025